Tribunal: TJDFT
Processo: 0024817-18.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução por prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente na hipótese de extinção da execução por prescrição intercorrente, após a vigência da Lei no 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.195/2021, estabelece que não haverá imposição de ônus sucumbenciais nos casos de extinção da execução por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A extinção da execução por prescrição intercorrente, reconhecida após a vigência da Lei no 14.195/2021, não autoriza a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 921, § 5o; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0004180-65.2015.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024; TJDFT, ApCiv 0008680-73.1998.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, ApCiv 0713577-84.2018.8.07.0007, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 22.5.2024.